Tribunal: TJDFT
Processo: 0739098-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0739098-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LARISSA DOS SANTOS SOUZA IMPETRANTE: LUANA PAIVA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUANA PAIVA DOS SANTOS, presa em flagrante delito em 12/09/2023 com conversão em prisão preventiva em 13/09/2023 para garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). A impetrante sustenta que a paciente é mãe de criança de 3 (três) anos de idade e que está necessita de seus cuidados. Destaca que o crime pratica não envolve violência e não foi praticado contra os descendentes. Afirma que é primária e tem endereço fixo. Aponta que os vídeos juntados demonstram a traficância, mas em momento algum praticados pela paciente. Requer, assim, a concessão da liminar para que a prisão preventiva seja convertida em domiciliar, com a imposição das medidas cautelares diversas da prisão que entender necessárias. No mérito, a concessão da ordem com a confirmação da liminar deferida. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que a prisão não pode ser convertida em domiciliar porque a paciente tem um filho de 3 (três) anos de idade, não havendo prova suficiente da traficância. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado a paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A materialidade e indícios de autoria estão testificados pelo Laudo Provisório, Auto de Exibição de Apreensão, Boletim de Ocorrência e Depoimentos colhidos no APF (IDs 51363354 e 51363348). Ademais, a paciente foi presa em flagrante delito, sendo que em sua posse foram apreendidas as drogas (68g de maconha). O condutor do flagrante, Agente de Polícia Civil Marcelo Victor de Menezes, explicou na Ocorrência Policial a dinâmica dos fatos (ID 51363354 – p. 14): “Que é Agente de Polícia Civil lotado na Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 06a Delegacia de Polícia; Que diariamente recebem denúncias e visitas de cidadãos que aqui comparecem ou telefonam para noticiar o intenso tráfico de drogas nos mais diversos lugares desta satélite; Que iniciou-se uma investigação a partir da ocorrência no 3.325/2023 - 20aDP, a qual dava conta que o casal, LEONARDO LAURINDO DA SILVA e LARISSA DOS SANTOS SOUZA, teriam sido presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o fim de tráfico de drogas no dia 19/07/2023 na cidade de Santa Maria/DF; Que na oportunidade, LEONARDO e LARISSA tinham residência na cidade do Itapoã, mais precisamente no endereço QUADRA 07 CONJUNTO D LOTE 04, o que indicava que este seria o local utilizado para comercializar o entorpecente; Que notícias anônimas corroboraram com a informação de que o casal adquiria maconha na região de Santa Maria para revender em sua residência no Itapoã; Que foram realizadas diligências e monitoramento no ponto de tráfico, com o fim de apurar as denúncias; Que no dia 07/09/2023, durante campana nas proximidades da residência do casal, foi possível filmar o momento em um usuário (boné e camisa escura, bermuda e chinelo) recebe a droga de LEONARDO e efetua o pagamento através de transferência Pix pelo seu aparelho celular, contudo na ocasião não possível abordar o usuário; Que já na data de hoje, 12/09/2023, foi possível visualizar intenso movimento de entrada e saída no ponto monitorado; Que em determinado momento foi possível capturar imagens de duas mulheres, posteriormente qualificadas como sendo as pessoas de EMILY MIKAELY RODRIGUES VIEIRA e AMANDA CABRAL SA DA SILVA, se aproximando de LEONARDO; Que EMILY entrega o dinheiro a LEONARDO, e este após alguns instantes sai de sua residência e entrega a porção de droga para EMILY; Que EMILY e AMANDA foram abordadas em via pública e durante revista pessoal foi encontrada uma porção de maconha com EMILY; Que quando questionadas, as duas informaram que haviam acabado de adquirir a droga por R$ 10,00 (reais) e iriam fumar juntas a maconha; Que ao retornar ao local monitorado para abordar o casal de traficantes, foi possível visualizar o momento em que LARISSA entregou uma porção de maconha ao usuário, posteriormente qualificado como NALDO VINÍCIUS FRAZÃO SILVA; Que NALDO foi abordado em via pública em frente à casa monitorada e AMANDA dentro do lote; Que LEONARDO não estava no local; Que AMANDA informou aos policias que LEONARDO tinha saído do local há poucos minutos, mas que desconhecia o destino tomado por ele; Que foram realizadas diligências nas proximidades, porém LEONARDO não foi localizado; Que em buscas na residência foram achadas quatro porções de maconha na área externa da casa, juntamente com uma balança de precisão, dois rolos de papel filme transparente (utilizado para embalar a droga), uma faca com resquícios (utilizada para fracionar o droga) e R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais) em espécie; Que uma porção de maconha foi encontrada dentro da bolsa de LARISSA, bolsa essa que estava dentro de um quarto da casa; Que , por fim, todos os envolvidos e os objetos foram conduzidos a essa circunscricional e apresentados à autoridade policial para que fossem adotados os procedimentos cabíveis.” Portanto, havendo comprovação da materialidade e indícios de autoria, notória a existência do fumus comissi delitcti. Destarte, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva estão embasados na garantia da ordem pública nos seguintes termos (ID 51149094): “...Nos termos do artigo 310 do Codigo de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisao, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se higido, deve conceder a liberdade provisoria com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custodia provisoria em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisao em flagrante efetuada pela autoridade policial nao ostenta, em principio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinacoes constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razao pela qual deixo de relaxa-la. A prova da materialidade do crime e extraida do laudo provisorio, do auto de exibicao e apreensao, do boletim de ocorrencia e dos depoimentos colhidos no APF. Os indicios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas (mais de 68 gramas de maconha). Não se olvide que, recentemente (21/07/2023), a autuada foi apresentada neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delitos da mesma espécie (tráfico de drogas). Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas a prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Codigo Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISAO EM FLAGRANTE DE LARISSA DOS SANTOS SOUZA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” N.g. O crime de tráfico de drogas é equipara a crime hediondo, causando maior intranquilidade na sociedade, gerando temor o fato de a suposta autora estar em liberdade, especialmente porque a saúde pública é um direito difuso que precisa ser protegido, pois as consequências de sua relativização atingem a todos direta ou indiretamente. No caso, observa-se que a paciente estava, em princípio, ativamente inserida no submundo do tráfico, pois foi presa em flagrante no mês de julho e apenas dois meses após foi presa novamente em flagrante também por tráfico de drogas, o que pode denotar a sua persistência na prática do crime e reclama maior atenção por parte do Judiciário. Ademais, não há como desconsiderar as circunstâncias em que se deram a prisão, que ocorreu após monitoramento eletrônico por parte da Polícia Civil, conforme se observa da transcrição acima, com os seguintes destaques: “Que iniciou-se uma investigação a partir da ocorrência no 3.325/2023 - 20aDP, a qual dava conta que o casal, LEONARDO LAURINDO DA SILVA e LARISSA DOS SANTOS SOUZA, teriam sido presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o fim de tráfico de drogas no dia 19/07/2023 na cidade de Santa Maria/DF; Que na oportunidade, LEONARDO e LARISSA tinham residência na cidade do Itapoã, mais precisamente no endereço QUADRA 07 CONJUNTO D LOTE 04, o que indicava que este seria o local utilizado para comercializar o entorpecente...; Que foram realizadas diligências e monitoramento no ponto de tráfico, com o fim de apurar as denúncias; Que no dia 07/09/2023, durante campana nas proximidades da residência do casal, foi possível filmar o momento em um usuário (boné e camisa escura, bermuda e chinelo) recebe a droga de LEONARDO e efetua o pagamento através de transferência Pix pelo seu aparelho celular, contudo na ocasião não possível abordar o usuário; Que já na data de hoje, 12/09/2023, foi possível visualizar intenso movimento de entrada e saída no ponto monitorado...; Que ao retornar ao local monitorado para abordar o casal de traficantes, foi possível visualizar o momento em que LARISSA entregou uma porção de maconha ao usuário, posteriormente qualificado como NALDO VINÍCIUS FRAZÃO SILVA” Como se nota os elementos de informação foram produzidos após cuidadoso e precavido monitoramento eletrônico, confirmando, aparentemente, a continuidade do tráfico, mesmo após anterior prisão em flagrante. Portanto, o que se verifica do caso é um potencial desinteresse da paciente em seguir uma vida fora da senda do crime, o que inclusive prejudica o seu próprio filho de tenra idade, atingindo-o indiretamente. Aliás, nem mesmo o fato de ser mãe de uma criança de 3 (três) anos de idade e de já ter sido presa em flagrante há 2 meses pelo mesmo crime de tráfico foi suficiente para chamar sua atenção quanto às próprias responsabilidades, não podendo tornar agora o próprio filho um escudo para que exerça a liberdade em detrimento de toda a coletividade. A par disso, sem distanciar da sensível consternação que é uma criança de apenas 3 (três) anos de idade ter de viver sem o alcance do colo materno, o fato é que a própria genitora é, a princípio, a maior responsável por tal apartamento que inclusive tem ocorrido de forma reiterada, sendo este já o segundo flagrante. Tais elementos, em especial o comportamento persistente da paciente, demonstram que a liberdade apresenta potencial periculum libertatis para a ordem pública, não justificando a concessão de prisão domiciliar por enquanto. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a reiteração de persistir no tráfico mesmo tendo sido presa há dois meses pelo mesmo crime. Note-se que nessa segunda prisão em flagrante foram apreendidas balança de precisão, dois rolos de papel filme transparente para embalar a droga, uma faca utilizada para fracionar a droga com resquícios do entorpecente e R$ 470,00 (quatrocentos e setenta) reais em espécie, o que denota a possível vontade da paciente em efetivamente praticar o tráfico, reorganizando toda sua estrutura mesmo tendo sido presa há dois meses pelo mesmo crime. Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Quanto à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal, ressalto que a conduta persistente da paciente não torna possível a substituição, pois a nota prisão em flagrante em dois meses demonstra o descomprometimento em se manter afastada do crime. Acrescento, ainda, que é prematura a pretensão de análise sobre validade de provas neste momento, pois essa matéria ainda será analisada na origem. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de setembro de 2023 15:29:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator